Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708271-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES RECORRIDOS: MARIA JOSE DE MENEZES RODRIGUES, MILTON EUSTAQUIO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que os agravantes sejam incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, para responder juntamente à empresa executada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 4. Precedente: “ Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da empresa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados à exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC, não havendo falar em comprovação dos requisitos previstos pelo art. 50 do CC, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07196448620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/03/2019). 5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 1.024 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a desconsideração de sua personalidade jurídica, pois não estariam presentes os requisitos legais para a decretar a medida. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II, e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1360512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 1.024 do Código de Processo Civil, pois, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “para refutar as conclusões fáticas alcançadas pela Corte estadual, a respeito da ausência de preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, seria necessário o reexame de provas, providência vedada nesta instância especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 630.584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada "pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.” (AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009